Tribunal: TJDFT
Processo: 0749504-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça.
2. Recorrente alega não possuir condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem comprometer o sustento familiar.
3. Documentos juntados aos autos indicam desemprego e percepção de seguro-desemprego no valor de R$ 1.518,00 mensais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A discussão consiste em saber se a recorrente comprova insuficiência de recursos para concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 98 do CPC garante a gratuidade de justiça à pessoa natural que não disponha de recursos suficientes para arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios, assegurando-lhe pleno acesso à jurisdição.
6. Nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, a concessão do benefício exige demonstração da necessidade, cabendo à parte comprovar sua insuficiência econômicofinanceira.
7. O TJDFT adota, como parâmetro objetivo, o critério previsto na Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, segundo o qual é considerada hipossuficiente a pessoa cuja renda mensal não ultrapasse cinco salários mínimos.
8. No caso concreto, a documentação apresentada revela que, embora a recorrente tenha desfrutado de estabilidade financeira em momento anterior, encontra-se atualmente desempregada, percebendo apenas segurodesemprego em valor inferior ao limite estabelecido pelo referido parâmetro, o que evidencia sua incapacidade de suportar os encargos do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento provido. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
“1. A concessão da gratuidade de justiça pressupõe a demonstração da insuficiência de recursos, conforme estabelecem o art. 98 do Código de Processo Civil e o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. 2. A percepção de segurodesemprego em valor inferior ao parâmetro de renda adotado pelo TJDFT — baseado na Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do DF — configura situação de hipossuficiência econômica apta a justificar o deferimento do benefício.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98; e CF, art. 5o, LXXIV.
Jurisprudência relevante citada: Não há.